Tribunal: TJMT
Processo: 1005527-38.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005527-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NIVALDO GOMES BEZERRA - CPF: 023.661.772-91 (APELANTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0225-59 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo da Recorrente, ao se contrapor a sentença recorrida.

O cerne da controvérsia diz respeito à suposta irregularidade da negativação efetuada pelos Apelados referente a faturas de cartão de crédito, ao qual o Apelante sustenta ter solicitado o cancelamento no ano de 2020.

Entretanto, não há prova nos autos de que o Apelante tenha solicitado o cancelamento do cartão de crédito, tampouco há registro de número de protocolo ou dados de tal solicitação, o que afasta a verossimilhança de suas alegações.

Exigir que os Apelados comprovem o cancelamento do negócio jurídico em análise induz a um encargo impossível de ser cumprido, tendo em vista que a Administradora do Cartão (Itaucard) alega que nada consta em seu sistema e o Apelante não acosta qualquer elemento probatório para comprovar suas afirmativas.

Embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelante comprovar minimamente suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nivaldo Gomes Bezerra
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1005527-38.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante em face de
Banco Itaucard S/A
e
Companhia Brasileira de Distribuição.

A sentença proferida na origem (id. 234239162) julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, reconhecendo que inexiste qualquer ato ilícito por parte dos Apelados, pois comprovaram a regularidade da negativação (valor R$ 101,07 – vencimento em 09/08/2020).

Em suas razões (id. 236306781) o Apelante sustenta a ilegalidade da cobrança de valores relativos a um cartão de crédito cancelado pelo Recorrente, ainda no ano de 2020.

Afirma que o cartão de crédito era utilizado apenas para compras no estabelecimento Extra, de maneira que antes do local encerrar suas atividades na Comarca, solicitou o cancelamento presencialmente e acreditou nas informações passadas pelos funcionários.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a procedência dos pedidos da inicial.

Em sede de contrarrazões (id. 234239168), a apelada Companhia Brasileira de Distribuição arguiu a ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelado por ausência de elementos probatórios para condenação em danos morais.

O apelado Banco Itaucard S/A pugnou pelo desprovimento do recurso, pois demonstrada a legitimidade da cobrança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em que pese o alegado pela apelada Companhia Brasileira de Distribuição, não se verifica o vício apontado, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo do Recorrente, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO.
O princípio da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra.
Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...). (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

O cerne da controvérsia diz respeito à suposta irregularidade da cobrança efetuada pelos Apelados ao Apelante referente ao cartão de crédito “Extra”, contrato n. 5080368130000, no valor R$ 101,07 (cento e um reais e sete centavos), com vencimento em 09/08/2020.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que o autor é a destinatário final do serviço, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelante cabe às Rés/Apeladas.

O Apelante aduz que no ano de 2020 foi até o estabelecimento do Supermercado Extra e solicitou o cancelamento do referido cartão de crédito, oportunidade em que verificou a inexistência de débitos a ele vinculados.

Em sede de contestação (id. 234238742) e em contrarrazões (id. 234239169), o Banco Itaucard, enquanto responsável pela administração do cartão de crédito, informou que inexiste qualquer registro de solicitação de cancelamento do cartão em seu sistema, além de haver valor não adimplido em fatura, o qual motivou a cobrança.

De início, convém mencionar que o Recorrente não contesta a relação jurídica que existia entre as partes, tanto que admite que utilizava o cartão de crédito em questão junto ao Supermercado Extra, contudo o Apelante contesta a cobrança realizada após o suposto cancelamento deste cartão.

Em que pese às alegações do Recorrente, conforme se verifica do conjunto probatório, inexistem quaisquer elementos que comprovem a realização do cancelamento do cartão de crédito “Extra” final 9961.

Destaca-se que o Apelante sequer informa em qual data fez tal solicitação, bem como, não apresenta eventual número de protocolo para dar verossimilhança às suas alegações.

Exigir que os Apelados comprovem o cancelamento do negócio jurídico em análise induz a um encargo impossível de ser cumprido, tendo em vista que a Administradora do Cartão (Itaucard) alega que nada consta em seu sistema e o Apelante não acosta qualquer elemento probatório para comprovar suas afirmativas.

Consoante bem explanado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
, a partir do momento em que o Apelante aderiu aos termos pactuados pela Instituição Financeira,
não há que se falar em ilegalidade da cobrança em comento, seja pelas compras efetuadas pela parte, ou mesmo pela anuidade que é devida, pois ausente prova do efetivo cancelamento do cartão de crédito.

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em indenização por danos morais, haja vista que a negativação questionada decorreu exercício regular do direito das Recorridas.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE FORAM PAGOS DURANTE MESES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. 1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, por meio da utilização de cartão de crédito, o qual originou faturas que foram pagas por vários meses, até a inadimplência, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada. 2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos. 3. Assim, diferentemente do que entendeu o juízo de origem, a ré/apelante desincumbiu-se do ônus que lhe competia, o que conduz à improcedência dos pedidos iniciais. (N.U 1006522-47.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO QUE FOI UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO. APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. APELO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00072137520168190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4 VARA CIVEL, Relator: PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2018).

Registra-se que embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelante comprovar minimamente suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024